Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA BASE. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM O JULGADO DO STJ. TEMA 983. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, ambos em contexto da Lei Maria da Penha, deve ser mantida a condenação.
2 - Segundo a jurisprudência majoritária, o crime de ameaça é formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
3 - Na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo fundamentação idônea que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal.
4 - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 4.1 - Valor mantido, pois adequado e proporcional às peculiaridades do caso.
5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.